Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AVARIAS/EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as requeridas ao pagamento do total de R$2.000,00 para os autores, referentes aos danos materiais; pagamento de compensação financeira pelos danos morais causados à CARLOS ALBERTO BEZERRA, FERNANDA PISSOLITO BEZERRA e RENATA PISSOLITO BEZERRA, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um, bem como de R$5.000,00 (cinco mil reais) para MARIA REGINA PISSOLITO BEZERRA. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao extravio e danificação das bagagens e quanto ao impedimento de embarque e atraso do voo. No mérito, sustenta a excludente de responsabilidade quanto ao extravio da bagagem, sendo fato de terceiro e ausência de responsabilidade quanto ao atraso do voo e imbróglios no aeroporto. Ademais, sustenta a inocorrência de danos morais. Pede a reforma da sentença. Alternativamente, a redução do quantum fixado. Contrarrazões apresentadas de ID 52242061.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52242040 e ID 52242041.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A parceria entre a companhia aérea recorrente e a empresa SMILES para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. (Acórdão 1227308, 07352524220198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020). Além disso, o artigo 7o, parágrafo único e art. 25, §1o do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré/recorrente perante a parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
5.Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
6. Analisando a síntese dos fatos, narram as partes recorridas que emitiram passagens aéreas através do programa de fidelidade SMILES S.A. (no do localizador: 4HJT6C) para voo com destino a Roma a ser realizado pela empresa IBERIA LINEAS AEREAS em parceria com a BRITISH AIRWAYS, mas que ocorreram diversas intercorrências (atraso de voo, impossibilidade de embarque, malas avariadas, extravio de bagagens, imbróglios no aeroporto) no trajeto, sendo esta a razão pela qual pugnaram por indenização de danos morais e materiais.
7. Quanto a excludente/ausência de responsabilidade pelo extravio de bagagens, pelo atraso do voo e imbróglios no aeroporto, razão não assiste à recorrente. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. Sendo estes devidamente comprovados pelos recorridos, que comprovaram a compra dos bilhetes aéreos únicos de Guarulhos para Roma, sendo os voos e conexões organizados por SMILES (ID 52239799). Desta forma, o itinerário e horários foram estabelecidos pela recorrente, recaindo sob a mesma a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos recorridos.
8. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorridos, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
10. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que os valores arbitrados de R$3.000,00 (três mil reais) para CARLOS ALBERTO BEZERRA, FERNANDA PISSOLITO BEZERRA e RENATA PISSOLITO BEZERRA, bem como de R$5.000,00 (cinco mil reais) para MARIA REGINA PISSOLITO BEZERRA, mostram -se razoáveis e proporcionais ao caso.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.